Tribunal: TJDFT
Processo: 0754419-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. GRAVIDADE EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de homicídio tentado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). A impetração sustentou a ausência dos requisitos para a segregação cautelar, enfatizando o tratamento para dependência química do paciente e requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) determinar se o tratamento de saúde do paciente seria incompatível com a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do crime, praticado com violência contra a pessoa, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como na reincidência do paciente em crimes dolosos, elementos que indicam periculosidade elevada e risco de reiteração delitiva.
4. A circunstância de o paciente estar em tratamento para dependência química não é suficiente para afastar a prisão preventiva, sendo possível a continuidade do tratamento no sistema prisional, conforme destacado pelo Juízo de origem.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, devido à gravidade dos delitos imputados ao paciente e ao risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 316. Código Penal, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 16/08/2024.